Tribunal: TJBA
Processo: 8100549-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100549-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDIR ALVES DE MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º, CPC/2015 E ART. 6º, VIII, CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXAD
O NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIDA. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8100549-58.2023.8.05.0001
, em que são apelantes simultâneos,
VALDIR ALVES DE MIRANDA
e
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em
CONHECER EM PARTE E
,
NA PARTE CONHECIDA
,

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO INTERPOSTO POR VALDIR ALVES DE
MIRANDA

e

NÃO CONHECER DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Sala das Sessões da Quarta Câmara
Cível, n
a
data registrada no sistema de processo eletrônico.